Tribunal: TJPA
Processo: 0812265-39.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812265-39.2020.8.14.0000
PACIENTE: JORGE BENEDITO VALENTE DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: 2° VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 217-A C/C ART. 226, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL QUANTO À TESE DE EXCESSO DE PRAZO AO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL SUSCITADA DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA DO STJ.

-

A defesa alegou excesso de prazo ao julgamento da apelação criminal, que se encontra em meu gabinete desde o dia 30/10/2019 com parecer ministerial. Nesse sentido, tendo esgotada a jurisdição do juízo de 1º grau, estando pendente de julgamento apelação criminal, a competência para apreciar essa tese é do c. STJ,
nos termos do que prescreve o art. 105, I, "c", da Constituição da República.

SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE MANTÉM A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, NEGANDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E APLICANDO-LHE PENA DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, DE 15 ANOS DE RECLUSÃO. JUNTADA APENAS DA DECISÃO QUE ACOLHEU A REPRESENTAÇÃO POLICICAL PELA DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA
.
NECESSIDADE DE SE REGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. PACIENTE QUE RESPONDEU AO PROCESSO PRESO PREVENTIVAMENTE. ART. 387, §1º, DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
A defesa, inobstante tenha colacionada a sentença a estes autos eletrônicos, não o fez na parte referente à denegação do pleito de apelar em liberdade, o que era seu ônus. Juntou, contudo, apenas a decisão que acolheu a representação policial pela decretação da custódia preventiva que, alega fora mantida em sentença, em que não vislumbro constrangimento ilegal (fls. 45-47 ID nº 41540270)
,

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a gravidade em concreto do crime, o risco concreto de reiteração delitiva, já que o crime ocorria desde o ano de 2001 até 2017 e a necessidade de se reguardar a ordem pública.

-
Com efeito, assinalo que a prisão preventiva não fora decretada em sentença, mas tão somente mantida. Anoto, nesse compasso, que o paciente respondeu preso ao processo.
De fato, seria um contrassenso manter o paciente preso preventivamente durante toda a instrução e, após a sentença condenatória, conceder-lhe a liberdade se permanecem os requisitos da medida extrema.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08, do TJPA.

ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em denegar a ordem na parte conhecida
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

A Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
JORGE BENEDITO VALENTE DE SOUZA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal nos autos do processo nº 0002886-33.2018.8.14.0015.

O impetrante afirma que o paciente fora condenado como incurso nas sanções punitivas art. 217-A c/c art. 226, II, ambos do Código Penal, em regime inicial fechado, sendo-lhe
negado o direito de recorrer em liberdade ao ser mantida sua prisão preventiva em sentença.
Fora interposta apelação criminal em 05/08/2019, estando pendente de julgamento, em
nítido excesso de prazo ao julgamento desse recurso.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: primário, bons antecedentes, passará a residir com sua mãe, no município de Tucuruí e colaborou de todas as formas com o andamento do processo.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo,
destacando que deseja realizar sustentação oral quando da sessão de julgamento definitivo de mérito.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Distribuídos os autos ao desembargador Raimundo Holanda Reis, este determinou sua redistribuição à minha relatoria, por prevenção à apelação criminal nº 0002886-33.2018.8.14.0015 (fl. 58 ID nº 4161938).

Acolhi a prevenção declinada e indeferi a liminar
(fls. 60-62 ID nº 4162795).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 67-70 ID nº 4195761).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 76-87 ID nº 4404296).

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL QUANTO À TESE DE EXCESSO DE PRAZO

Suscito essa preliminar de ofício.

A defesa alegou excesso de prazo ao julgamento da apelação criminal, que se encontra em meu gabinete desde o dia 30/10/2019 com parecer ministerial.

Nesse sentido, tendo esgotada a jurisdição do juízo de 1º grau, estando pendente de julgamento apelação criminal, a competência para apreciar essa tese é do c. STJ,
nos termos do que prescreve o art. 105, I, "c", da Constituição da República:

“Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente:

(...)

c) os habeas corpus, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea "a", ou quando o coator for tribunal sujeito à sua jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;”

MÉRITO

Conheço da ação mandamental quanto às demais teses.

Extrai-se dos autos e das informações da autoridade coatora que a vítima S. de S. V. informou a seu irmão Madson Sullivan de Sousa Viegas que o paciente, companheiro de sua genitora, praticou conjunção carnal consigo desde quando tinha 12 (doze) anos de idade, entre os anos de 2001 até 2017. A ofendida informou que, aos 12 (doze) anos, foi ao mato caçar com o paciente, ocasião em que este a despiu, ameaçou-lhe com o emprego de uma arma de fogo e a obrigou a manter conjunção carnal, causando-a muita dor e sangramento. Meses após o primeiro fato, o paciente encontrava-se sozinho com a vítima, momento em que tentou a penetração vaginal, e com os gritos de dor, obrigou-a à realização de sexo oral. A vítima relatou que, ao ficar sozinha com ele, realizava também atos libidinosos diversos da conjunção carnal, tais como a introdução do dedo em sua genitália e ânus, sob ameaças de morte.

Após a devida instrução criminal, o paciente fora condenado
nas sanções punitivas do art. 217-A c/c art. 226, II, ambos do Código Penal à pena de reclusão de 15 anos, em regime inicial fechado, sendo-lhe
negado o direito de recorrer em liberdade ao ser mantida sua prisão preventiva em sentença.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

A jurisprudência do STJ e do STF assenta que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.

Nessa senda, dispõe o art. 387, §1º, do CPP que
“O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”.

A defesa, inobstante tenha colacionada a sentença a estes autos eletrônicos, não o fez na parte referente à denegação do pleito de apelar em liberdade, o que era seu ônus. Juntou, contudo, apenas a decisão que acolheu a representação policial pela decretação da custódia preventiva que, alega fora mantida em sentença, em que
não vislumbro constrangimento ilegal
(fls. 45-47 ID nº 41540270)
,

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a
gravidade em concreto do crime, o risco concreto de reiteração delitiva
, já que o crime ocorria desde o ano de 2001 até 2017 e a
necessidade de se reguardar a ordem pública,
in verbis:

“Tratam os autos sobre representaço de
priso preventiva
de
JORGE BENEDITO VALENTE DE SOUZA,
formulada pela DPC
Ana Paula Zuniga Chaves
, sob argumento da representada ter cometido
crime de
estupro de vulnerável,
tendo como vítima
Sulliane de Sousa Veigas (14 anos),
fato ocorrido neste Município.

Segundo a representaço:

“Encontra-se em tramitaço nesta Delegacia de Polícia, Inquérito Policial para apuraço do delito de
ESTUPRO DE VULNERÁVEL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR

Isto porque consta no relato do Boletim de Ocorrência número 00554/2018.100001-6, que o nacional JORGE BENEDITO VALENTE DE SOUZA, abusou sexualmente sua enteada SULLIANE DE SOUSA VEIGAS (14 ANOS), ocorrido na zona rural de Castanhal.

Em seu depoimento, a vítima
SULLIANE DE SOUSA VEIGAS
(14 anos),
representada por seu tio Manoel de Jesus Matos de Sousa,
informou que reside com sua genitora e seu padrasto JORGE BENEDITO VALENTE DE SOUZA, na Zona Rural de Castanhal; Que quando a informante tinha 12 anos de idade, a mesma foi com Jorge para o mato ver o padrasto caçar; Que quando os dois estavam no mato, Jorge tirou a roupa da informante e lhe apontou uma arma de fogo, que o mesmo usava para caçar; Que foi obrigada pelo padrasto a manter relaçes sexuais vaginais;

Que quando os dois estavam retornando para a casa, Jorge lhe empurrou no igarapé, para que a informante se molhasse e disfarçasse o sangue; Que a informante ainda tinha 12 anos quando o padrasto lhe abusou sexualmente; Que nessa ocasio, Jorge trancou a casa e novamente lhe obrigou a manter relaçes sexuais; Que no momento em que Jorge penetrava seu pênis na vagina da informante, a mesma passou a gritar; Que em razo dos gritos da informante, Jorge a obrigou a fazer sexo oral; Que Jorge fazia sexo oral e introduzia os dedos em sua vagina e ânus; Que a última vez que os abusos sexual ocorreu em outubro de 2017; Que em janeiro de 2018, Jorge foi para a cidade de Tucuruí e ainda no retornou; Que no dia 25/02/2018, a informante relatou toda essa história dos abusos sexuais para o seu irmo, de nome Madson Sulivan de Souza Veigas; Que Madson contou a história para o tio, de nome Manoel de Jesus e sua família conversou com a informante e decidiram denunciar Jorge Benedito na polícia.

(...)

A vítima foi encaminhada para a realizaço do exame sexológico no IML/Castanhal.

Diante do exposto, com base nos arts. 311, parte final, 312 e 313, inciso I e III, do CPP, esta autoridade policial
REPRESENTA
pela
PRISO

PREVENTIVA
do nacional
JORGE BENEDITO VALENTE DE SOUZA
”.

Pedido ingressado em
12 de março de 2018
.

Eis o relato necessário.

Passo a decidir.

A autoridade policial, ao constatar a gravidade do fato e a possibilidade de reiteraço criminosa, gravidade do delito e periculosidade do agente, postulou a segregaço, para assegurar a
ordem pública
,
conveniência da instruço criminal e aplicaço da lei penal.

Como se sabe, nos limites expostos pelo art. 312 do Código de Processo Penal, a custódia preventiva, com natureza de medida cautelar penal, somente se justifica se a liberdade dos agentes oferecer risco (ofensa) à
ordem pública
, a
conveniência da instruço criminal
, à
aplicaço da lei penal
ou à
ordem econômica
. A medida é excepcional e deve estar

devidamente fundamentada, sob pena de constrangimento ilegal.

No caso trazido a comento, sem delongas, se afigura imperiosa a segregaço da representada, que esto devidamente qualificada, pois o evento é grave e o risco de reiteraço criminosa é iminente.

A gravidade da aço ofende à ordem pública. Sobre a gravidade do fato a justificar a segregaço cautelar, a doutrina lenciona: “
Buscando a manutenço da paz no corpo social, a lei visa impedir que o réu volte a delinquir durante a investigaço ou instruço criminal (periculosidade). Pretende, também, resguardar a própria credibilidade da justiça, reafirmando a validade e a autoridade da ordem jurídica, posta em xeque pela conduta criminosa e por sua repercusso na sociedade
” (in: Curso de Processo Penal. Edilson Mougenot Bonfim. 4ª Ed. So Paulo: Saraiva, 2009, p. 417).

Diante do
fumus comissi delicti
, a liberdade do agente causa descrédito à atuaço da atividade jurisdicional, fundamento também da ordem pública. Existem indícios suficientes de autoria (depoimentos em anexo) e a materialidade está suficientemente demonstrada de início.

A Lei 12.403/11 trouxe um rol preferencial de medidas cautelares civis que devem ser aplicadas antes de se valer da priso, o que caracteriza a subsidiariedade desta opço (
art.319, incisos I e IX e art. 320 CPP
).

Contudo, tal eventualidade na segregaço no implica o necessário esgotamento prévio, aguardando-se a demonstraço da ineficiência de uma medida diversa da priso para somente depois decretá-la. Basta, apenas, a verificaço no evento posto para a decretaço.

“
No se pode olvidar que todo o tratamento jurídico em torno das medidas cautelares, implica um juízo valorativo de urgência e necessidade; dependendo do caso concreto, no se concebe que haja uma trajetória de ascendência entre a substituiço, cumulaço, para enfim, se chegar à priso preventiva. Presentes os requisitos da preventiva e havendo de modo fundamentado a inadequaço da substituiço ou cumulaço, poderá ser diretamente decretada a priso preventiva
” (in: Liberdade Provisória e outras medidas cautelares. Amaury Silva e Felipe Miranda dos Santos. 1ª Ed. Leme/SP: Ed. JH Mizuno, 2011, p. 28).

Na situaço concreta, no verifico como a liberdade do representado, ainda que parcial, possa ser mantida. Somente a segregaço evitará o risco na concesso de outra medida subsidiária, pois a conduta guarda os caracteres de gravidade e necessidade de salvaguardar a sociedade diante do
fumus commissi delicti
, como dito acima.

Por outro lado, verifica-se que o representado realizava ameaças à ofendida, e para
conveniência da instruço criminal
,
a medida cautelar deve ser resguardada.

Por todo o exposto, tendo em vista estar

ameaçadas três das circunstâncias do art. 312 do Código de Processo Penal, a saber,
a garantia da ordem pública e
conveniência da instruço criminal,
DECRETO a PRISO PREVENTIVA de
JORGE BENEDITO VALENTE DE SOUZA
,
satisfatoriamente qualificada nos autos, devendo ser expedido o competente mandado e encaminhado à autoridade policial para cumprimento, com as cautelas de estilo.

Expeça-se mandado de priso preventiva.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Castanhal, 13 de março de 2018.

LIBIO ARAUJO MOURA

Juiz de Direito “

Com efeito, assinalo que a prisão preventiva não fora decretada em sentença, mas tão somente mantida. Anoto, nesse compasso, que o paciente respondeu preso ao processo.
De fato, seria um contrassenso manter o paciente preso preventivamente durante toda a instrução e, após a sentença condenatória, conceder-lhe a liberdade se permanecem os requisitos da medida extrema.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

Nesse sentido, destaco:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. RECORRER EM LIBERDADE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO ACUSADO. CICLO CRIMINOSO QUE PERDUROU POR VÁRIOS ANOS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE. CONTEMPORANEIDADE. PRESENÇA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONSTATADA.

1. Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal. Nessa linha, esta Corte firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar.

2. In casu, a necessidade de manutenção da custódia cautelar do recorrente é evidenciada a partir do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do agente, pois, em tese, em diversas oportunidades, ao longo de pelo menos quatro anos, teria abusado sexualmente de sua sobrinha das mais variadas formas, sendo registrado, inclusive, que o "acusado passava o pênis e os dedos na vagina e ânus dela", o que foi, em algumas vezes, presenciado por sua própria filha. Ademais, foi consignado na sentença condenatória que o réu empregava graves ameaças contra a vítima e seus familiares para acobertar os seus atos criminosos, o que permitiu, aliás, que perdurassem por vários anos, e, mesmo após a ofendida deixar de frequentar a sua residência, continuou a procurar manter contato com ela, chegando a pular o muro da casa dela, a indicar, também, haver um efetivo risco de reiteração criminosa.

3. Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta, porquanto extrapolam a mera descrição dos elementos próprios dos tipos penais em questão, além de demonstrarem haver a necessidade de se impedir a perpetuação do ciclo criminoso infligido à vitima por aquele que deveria lhe representar uma figura fraterna. Assim, por conseguinte, a segregação provisória faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública.

4. Nesse contexto, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porque insuficientes para resguardar a ordem pública, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis.

5. Não há se falar em ausência de contemporaneidade como argumento hábil a infirmar a necessidade de manutenção da prisão preventiva do recorrente. Isso, porque, além de não ser relevante o lapso temporal transcorrido desde a data apontada como a da última conduta delituosa até a expedição do decreto prisional, o longo período de tempo pelo qual perdurou a prática das condutas criminosas, somado à extrema gravidade concreta da empreitada delitiva, impede o esvaziamento do periculum libertatis pelo mero decurso do tempo.

6. A verificação de erro de fato quanto à definição da data em que teria ocorrido a última prática criminosa, nos termos do que alegado pela defesa, além de não se apresentar como relevante para o deslinde da presente controvérsia, demandaria ampla incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que se afigura incabível de ser realizado nos estreitos lindes do remédio heroico.

7. A tese de que o Juízo sentenciante não poderia manter a prisão preventiva anteriormente decretada, nos termos do art. 387, § 1º, do CPP, sem pedido expresso formulado nesse sentido, não foi apreciada no acórdão impugnado. Nessa toada, considerando-se que a irresignação da defesa nem sequer foi apreciada pelo órgão colegiado do Tribunal estadual, fica obstada a análise das alegações por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.

8. Por fim, é importante ressaltar que "a Recomendação n. 62/2020 não é norma de caráter cogente e não criou espécie de direito subjetivo à prisão domiciliar, de observância obrigatória. É uma orientação aos juízes e aos Tribunais e deve ser interpretada com razoabilidade, ponderados o cenário de surto da doença e as condições de cada ambiente carcerário, conforme indica o próprio Conselho Nacional de Justiça" (HC n. 576.333/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 27/5/2020).

9. No caso em questão, verifica-se que as instâncias ordinárias registraram a falta de comprovação inequívoca de uma maior vulnerabilidade do recorrente em razão da pandemia da Covid-19 que atinge o País, destacando-se o fato de que o agente não integraria o grupo de risco da referida doença. A propósito, ressalta-se que, em razão da atual pandemia pela Covid-19 e ante os reiterados esforços do Poder Público para conter a disseminação do novo coronavírus, inclusive nas unidades prisionais, esta Casa vem olhando com menor rigor para os variados casos que aqui chegam, flexibilizando, pontualmente, sua jurisprudência na hipótese de crimes praticados sem violência ou grave ameaça e/ou que não revelem, ao menos num primeiro momento, uma maior gravidade e uma periculosidade acentuada do agente, o que não ocorre in casu.

10. Recurso parcialmente conhecido e, nesse ponto, desprovido.

(RHC 131.011/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 09/12/2020)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PACIENTE QUE RESPONDEU À AÇÃO PENAL SOLTO. INDEFERIMENTO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

3. A sentença condenatória que impôs a prisão preventiva ao paciente demonstrou satisfatoriamente a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta da conduta - o paciente teria molestado por cerca de 03 (três) anos de sua enteada de 10 (dez) anos de idade, nos momentos em que estava sozinho com a mesma, o que acarretará seqüelas psicológicas irreparáveis para a jovem.

4. Segundo a orientação desta Corte e do colendo STF, o modus operandi do delito justifica o decreto cautelar de prisão, quando revela a especial periculosidade dos envolvidos (RHC 54.138/PE, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO - Desembargador Convocado do TJ/PE -, Quinta Turma, julgado em 19/3/2015, DJe 14/5/2015). 5. É da jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal a permissividade de se negar ao acusado o direito de recorrer solto da sentença condenatória, se presentes os motivos para a segregação preventiva, ainda que o réu tenha permanecido solto durante a persecução penal.

6. Comprovada a materialidade do delito e havendo indícios suficientes da autoria, tanto que o réu foi condenado, reputo legítima a segregação cautelar do paciente, porquanto amparada nas circunstâncias efetivas do caso concreto, na garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

7. Writ não conhecido.

(HC 524.306/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 27/09/2019)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
conheço, em parte,
da impetração,
e, nesta extensão,

denego a ordem.

É como voto.

Belém (PA), 08 de fevereiro de 2021.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 08/02/2021